Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESCISÃO PLANO DE SAÚDE COLETIVO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO DE 60 (SESSENTA) DIAS. ILEGALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL SEM EFICÁCIA. EFEITOS DA COISA JULGADA PRODUZIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0136265-83.2013.4.02.5101. RESCISÃO COM EFEITOS IMEDIATOS. INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES ORIGINADAS A PARTIR DO PEDIDO DE RESCISÃO. INCLUSÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APONTAMENTO ANTERIOR. TEMA 922 DO STJ.
1. Interposto recurso de apelação, pelo qual se impugna, de maneira adequada, os fundamentos da r. sentença na parte que objetiva a reforma, tem-se por satisfeito o princípio da dialeticidade recursal, razão por que impositivo o conhecimento do recurso.
2. Firma individual de advocacia que celebra plano de saúde coletivo empresarial deve ser qualificado como consumidor nos termos do caput do artigo 2o do Código de Defesa de Consumidor, uma vez que é destinatária final do produto contratado, o qual objetivava a cobertura da única advogada e de seus dependentes.
3. O contrato celebrado foi firmado em setembro de 2019, momento em que ainda estava em vigor o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS de reprodução obrigatória nos contratos de plano de saúde coletivos, o qual também previa o aviso prévio de 60 (sessenta) para qualquer das partes para a hipótese de rescisão imotivada. 3.1. O PROCON do Estado do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública n. pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, em que postulava a anulação de referido dispositivo regulatório, sob o argumento de violação de normas consumeristas. 3.2. Referida pretensão foi acolhida, tendo ocorrido trânsito em julgado. 3.3. Em sede de cumprimento de sentença, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou a Resolução 455/2020, pela qual anulou o parágrafo único da Resolução Normativa 195/2009. 3.4 Efeito prático do resultado da mencionada ação civil pública foi o de que as operadoras de plano de saúde coletivo empresarial não poderiam mais aplicar aos contratos firmados até o trânsito em julgado do que decidido por aquela ação cláusula contratual com previsão de necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a hipótese de rescisão imotivada por parte dos consumidores, porquanto a norma regulatória havia sido declarada abusiva e, portanto, nula. Assim, como o contrato em discussão foi firmado em 20.9.2019, referido entendimento a alcançava, de sorte que a Cláusula 10.2 não mais tinha eficácia, pelo menos quanto aos pedidos de rescisão formulados pelos consumidores. Desse modo, ante a solicitação de rescisão contratual ocorrida em 19.9.2023, a ré deveria ter imediatamente efetivado a rescisão do contrato. Tal raciocínio afasta a aplicação do artigo 23 da Resolução Normativa 557/2022 da ANS, que trouxe nova regulação aos contratos de planos de saúde coletivos (quanto à rescisão ou cancelamento, observância do que pactuado entre as partes no exercício da liberdade de contratar). Referida norma (art. 23, RES 557 ANS), que expressamente revogou as Resoluções Normativas 195/2009 e 455/2020, deveria ser aplicada, quanto à hipótese de rescisão, somente aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor, sob pena de se burlar a coisa julgada constituída na ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que considerou abusiva e ilegal previsão regulatória que previa prazo de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão dos contratos de plano de saúde coletivos. Portanto, o artigo 23 da Resolução Normativa 557/2022 não é aplicável ao caso dos autos, uma vez que o contrato entre as partes foi firmado em 2019, quando ainda vigente a Resolução Normativa 195/2009, com a qual se emparelhou a cláusula 10.2 invocada pela parte ré. 3.5. Reconhecida a inexigibilidade das mensalidades originadas a partir do pedido de rescisão contratual efetuado pelo consumidor.
4. “A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ". Tema 922 do Superior Tribunal de Justiça. 4.1. De acordo com a prova dos autos, havia outra anotação do nome da autora no serviço de proteção ao crédito e que não dizia respeito aos débitos discutidos na ação. Além disso, a inclusão pela ré se deu após a baixa da pessoa jurídica no cadastro nacional de pessoa jurídica. Tudo isso afasta a incidência de danos morais nos estreitos limites da lide em exame.
5. Recursos conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.